Tribunal: TJDFT
Processo: 0737746-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA FECHADA COMPLEMENTAR. PREVI. SUPERÁVIT. RESERVA ESPECIAL. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS AO PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. (Art. 202, CF)
2. Se a revisão do plano de benefícios implicar redução de contribuições, deverá ser levada em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, inclusive dos assistidos. (Art. 20, § 3o, LC 109/2001)
3. Nos termos do Art. 15, §2o, da Resolução CGPC 26/2008, a destinação exclusiva ou majoritária da reserva especial em favor dos participantes, sem observância da proporção contributiva, somente é possível em fundos de pensão que não sejam patrocinados pela União, Estado, Município, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista ou outras entidades públicas, estas regulamentadas pela LC n.o 108/2001.
4. No caso em tela, em que a PREVI possuiu como patrocinador o BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista da União, encontra-se vedada a destinação da reserva especial exclusivamente aos participantes.
5. O regramento constitucional, legal e regulamentar aplicável determina a equivalência entre os aportes de recursos dos patrocinadores e dos participantes, o que deve ser aplicado, também, para a hipótese de superávits sucessivos, não havendo nenhuma ilegalidade na destinação de recursos de reserva especial ao patrocinador.
6. Recurso desprovido e honorários majorados.